Tribunal: TJPA
Processo: 0804104-51.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804104-51.2019.8.14.0040

APELANTE: EDMILSON DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SEM CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. INCAPACIDADE PARCIAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO.
PROVA ADEQUADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI Nº. 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

1. O apelante ajuizou ação ordinária em face do INSS, pleiteando a concessão auxílio-doença por acidente de trabalho, ou aposentadoria por invalidez, em razão de doença ocupacional. O Juízo de origem julgou improcedente a pretensão do autor, sem conceção de nenhum auxílio por incapacidade temporária.

2. O perito, que é médico do trabalho, analisou o histórico do periciando, o exame físico, os documentos médicos (laudos e exames) presentes nos autos e os apresentados pelo demandante. O magistrado aceitou a conclusão do perito judicial, o qual atesta, de forma categórica, que o apelante possui redução parcial de sua capacidade laborativa, podendo ser reabilitado.

3. O autor não está totalmente incapacitado para o trabalho e pode ser submetido à reabilitação. Logo, não estão atendidos os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, ou seja, não estão satisfeitas as condições previstas no citado art. 42 da Lei nº. 8.213/91.

4. Não constam nos autos elementos que possam desconstituir o laudo em comento. Os atestados médicos emitidos em data anterior ao exame pericial não servem para afastar a conclusão do perito, cujos atos gozam da presunção de fé pública.

5. A inexistência de conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do Juízo, sendo esta a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico, e tendo em vista a inexistência de qualquer vício que macule a fé pública do perito e da perícia por ele produzida, enseja a mantença da sentença recorrida.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/04/2024 a 22/04/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0804104-51.2019.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: EDMILSON DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDMILSON DA SILVA OLIVEIRA
(ID 16610731)

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente o pedido formulado na ação previdenciária ajuizada pelo recorrente.

O apelante ajuizou ação ordinária em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)
, pleiteando a concessão benefício previdenciário auxílio-doença com conversão para auxílio-doença de trabalho ou aposentadoria por invalidez, em razão de doença ocupacional.

O Juízo de origem julgou improcedente a pretensão do autor, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

O apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando, em resumo, que: a) o laudo pericial conclui pela sua incapacidade temporária e parcial, devendo ser analisado em conjunto com as demais provas dos autos; b) é plenamente cabível sua aposentadoria por invalidez; c) inclusão em programa de reabilitação profissional ou remanejamento, a fim de adequá-lo em outra atividade.

Ao final, requer a reforma da sentença, de modo que lhe seja concedido o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ou subsidiariamente sua inclusão no programa de reabilitação profissional mantido pela previdência social, em razão de doença ocupacional.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme mencionado na certidão ID 16610735.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso (ID 17307660).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo à análise da matéria devolvida.

O cerne da controvérsia consiste em aferir sobre o acerto ou não da sentença recorrida que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

O autor pleiteou a concessão de auxílio-doença acidente de trabalho ou aposentadoria por invalidez, alegando, em resumo, que: a) exercia a atividade laborativa de operador de instalação I e II na empresa Vale S.A.; b) dor crônica na coluna lombar (lombalgia) e cervical (cervicalgia), cujas enfermidades estão codificadas sob os CID’s: M54.2 / M54.4 / M51.1 / M50.1 e M19.9; c) está incapacitado para o trabalho em razão de tais doenças, as quais possuem natureza ocupacional, em virtudes das máquinas pesadas exigirem movimentos bruscos e certo grau de força; d) as referidas enfermidades afetam sua coluna e lombar, o que lhe causam dores diariamente mesmo com uso de medicamentos e fisioterapia.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Por outro lado, não restou comprovada a incapacidade alegada pelo segurado. A conclusão pericial é clara em revelar as patologias diagnosticadas no autor (cervicalgia e lombalgia), porém não incapacitantes. O perito esclarece que o requerente apresenta “alterações degenerativas compatíveis com a idade do periciado”, que podem “apresentar momentos de dor e acalmia, podendo conviver normalmente na sociedade (itens 2 a 5). Em resumo, extrai-se, da conclusão pericial, que o autor, embora apresente as doenças diagnosticadas, está apto para o labor, podendo solicitar remanejamento de função na empregadora para evitar piora do seu quadro de saúde. Acrescente-se, à conclusão pericial corrobora a perícia médica administrativa (id 33915930 - Pág. 4 e 5) que não apurou incapacidade no autor. Ademais, trata-se de pessoa jovem (apenas 51 anos, atualmente), com boa instrução (ensino médio completo) e boa experiência profissional, não se justificando seu afastamento precoce do labor. Pelo relatado, o autor não conseguiu demonstrar, nestes autos, todos os requisitos para acolhimento do pleito autoral. Por conseguinte,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno o autor nas custas processuais e honorários sucumbenciais, no entanto, suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §1º, I, §2º e §3º. Com o trânsito em julgado, providencie-se o que for pertinente”.

Segundo o artigo 1º da Lei nº 8.213/91, a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

A referida norma, em seu art. 18, dispõe sobre as prestações previstas no Regime Geral de Previdência Social, referentes a aposentadorias, pensões, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente, auxílio-doença, entre outros, devidas, inclusive, em decorrência de eventos oriundos de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços.

Sobre as doenças consideradas acidente de trabalho, o art. 20 da Lei nº. 8.213/91 assim dispõe:

“Art. 20.
Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas
:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho”. (Grifo nosso).

O benefício da aposentadoria por invalidez para os segurados do INSS está previsto no art. 42 da Lei nº. 8.213/91, cuja redação é a seguinte:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. (Grifo nosso).

Os documentos juntados no ID 16610646 pág. 2 a 26 demonstram que o autor possui as doenças elencadas na exordial, incapacidade para exercer sua função laboral e recomendação de tratamento fisioterápico por tempo indeterminado.

Entretanto, no laudo da perícia judicial realizada em 03/12/2020 (ID 16610719),
a conclusão do perito do Juízo foi a seguinte:

“9.
CONCLUSÃO
:

· PERICIADO APRESENTA INCAPACIDADE PARCIAL e TEMPORÁRIA PARA O DESENPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL (QUANDO ESTIVER EM CRISE DE DOR).

· A INCAPACIDADE DA PARTE AUTORA NÃO IMPEDE DE PRATICAR OS ATOS DA VIDA DIÁRIA, NÃO NECESSITANDO DA AJUDA DE TERCEIROS. · AUTOR PODE SER REABILITADO PELO INSS.

· AUTOR PODE SER REMANEJADO DE FUNÇÃO.

· DATA DO INÍCIO DA DOENÇA (D.I.D): PREJUDICADO (PATOLOGIA DEGENERATIVA).

· DATA DA CESSAÇÃO DA DOENÇA (D.C.D): PREJUDICADO (PATOLOGIA DEGENERATIVA).

· DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE (D.I.I):
NÃO ESTÁ INCAPAZ.”

O perito, que é médico do trabalho, analisou o histórico do periciando, o exame físico, os documentos médicos (laudos e exames) presentes nos autos e os apresentados pelo demandante.

O magistrado aceitou a conclusão do perito judicial, o qual atesta, de forma categórica, que o apelante possui incapacidade parcial e temporária de sua capacidade laborativa, mas ainda apto para o labor, podendo ainda, solicitar remanejamento de função a fim de evitar um piora do quadro de saúde

Em suma, o autor não está totalmente incapacitado para o trabalho e pode ser submetido à reabilitação. Logo, não estão atendidos os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, ou seja, não estão satisfeitas as condições previstas no citado art. 42 da Lei nº. 8.213/91.

O perito registrou que as doenças do recorrente são de natureza degenerativa, o que afasta, por si só, a caracterização de doença do trabalho, por força do art. 20, § 1º, alínea
a
, da Lei nº. 8.213/91. Tal dispositivo estabelece expressamente que a doença degenerativa não é considerada doença do trabalho (vide transcrição acima).

Não constam nos autos elementos que possam desconstituir o laudo em comento. Dessa forma, os atestados médicos emitidos em data anterior ao exame pericial descaracterizam a conclusão do perito, cujos atos gozam da presunção de fé pública. O apelante não apresentou novos documentos médicos idôneos que pudessem afastar as conclusões tecidas pela
expert
do Juízo.

A simples irresignação do autor com o resultado da perícia não se mostra suficiente para que seja desconsiderada.

Nesse sentido:

EMENTA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. 1. Desnecessária a realização de nova perícia, por outro profissional médico, diante da coerência entre o laudo pericial e o conjunto probatório, bem como por não restar demonstrada a ausência de capacidade técnica, ou de idoneidade do profissional nomeado pelo Juízo. 2. O benefício de auxílio-doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta a subsistência. 3. Laudo pericial conclusivo pela ausência de incapacidade laborativa. 4. Não se pode confundir o fato do perito reconhecer os males sofridos, mas não a inaptidão para o trabalho, pois nem toda patologia apresenta-se como incapacitante. 5. Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisam do feito elementos que tenham o condão de desconstituir o laudo apresentado. 6. Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApelRemNec: 50560940420184039999 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 01/07/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 03/07/2020). (Grifo nosso).

PREVIDENCIÁRIO.

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
. HONORÁRIOS. 1. A realização de nova perícia somente é recomendada quando a matéria não parecer ao juiz suficientemente esclarecida (art. 480, caput, do CPC).
O resultado contrário ao interesse da parte não é causa suficiente ao reconhecimento de cerceamento de defesa, em circunstâncias nas quais o laudo judicial é elaborado de forma completa, coerente e sem contradições internas. 2. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: (1) qualidade de segurado; (2) cumprimento do período de carência; (3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 3. Somente contexto probatório muito relevante, constituído por exames que conclusivamente apontem para a incapacidade do segurado, pode desfazer a credibilidade que se deve emprestar a laudo pericial elaborado por profissional qualificado a servir como auxiliar do juízo. 4. Não caracterizada a incapacidade para o trabalho, imprópria a concessão de auxílio-doença
. 5. Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, do CPC).

(TRF-4 - AC: 50055071420194049999 5005507-14.2019.4.04.9999, Relator: OSNI CARDOSO FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2019, QUINTA TURMA)

EMENTA. APELAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA
. LAUDO PERICIAL QUE REVELA O AUTOR APTO AO TRABALHO. LAUDO PERICIAL CATEGÓRICO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUDENTES À RESPEITO DE VÍCIOS NA PROVA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA
. 1.
Se o exame pericial considera o autor apto ao trabalho, torna-se inviável a concessão do auxílio-doença. 2.Exame pericial que atesta de forma categórica que a lesão existente na coluna do autor não lhe gera inaptidão para o trabalho.
3. O mero inconformismo com o resultado da perícia não tem o condão de afastar o fato de ser uma prova baseada em conhecimentos médicos técnicos, não possuídos pelo profissional jurídico. Para invalidação da prova produzida pelo expert, necessário seria a apresentação de outras provas, abalizadas, e seriamente capazes de por em dúvida a conclusão do profissional médico em questão. Também não se mostra idônea a alegação de que o médico clínico não possui a capacidade para realização do exame, afinal, a especialização não seria necessária para detectar a doença, ainda mais se esta tivesse no nível incapacitante suscitado pelo Apelante. Note-se também que a irresignação quanto a competência do perito não fora arguida temporariamente, quando da designação do mesmo, e nem mesmo após a confecção do laudo, somente sendo feita em sede de Apelação. Ademais, para confecção do laudo, foram analisados também exames, requeridos e confeccionados por especialistas, trazidos pelo próprio Recorrente. Apelação à qual se nega provimento. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0197714-72.2008.8.05.0001, Relator (a): Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 28/08/2018 )

(TJ-BA - APL: 01977147220088050001, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2018)

Assim, considerando ausente o conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do juízo, sendo esta a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico, e tendo em vista a inexistência de qualquer vício que macule a fé pública do perito e da perícia por ele produzida, entendo que deve ser mantida a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesse contexto, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/04/2024